Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003050-92.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NA POSIÇÃO DO SEGURADO (ART. 786, DO CC). DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO NACIONAL OCORRIDO EM 15/08/2023. DANOS EM FORNO INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA (ART. 14, DO CDC E ART. 37, § 6º, DA CF/1988). COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL POR LAUDO TÉCNICO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS PREVISTOS NO ART. 26, DO MÓDULO 9, DO PRODIST/ANEEL PELA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESSARCIR. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8003050-92.2024.8.05.0113; Recorrente: Tokio Marine Seguradora S.A.; Recorrida: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator